Tribunal: TJPA
Processo: 0803320-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803320-92.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EGBERTO ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO COATOR – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA

1.
Habeas Corpus
impetrado diante da ausência de instauração da execução Penal perante o juízo da VEP/RMB.

2. O juízo da VEP/RMB oficiou à 8ª Vara Criminal de Teresina/PI solicitando a remessa da guia de recolhimento do apenado para que se instaurasse o processo de execução, procedimento que foi cumprido.

3.
In casu
̧ constatou-se que

o processo de execução nº
0700760-97.2020.814.0140
do paciente que tramitava na Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Teresina/PI foi redistribuído em 29/04/2022 ao Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, logo houve a perda superveniente do objeto deste
writ
.

4. Habeas corpus prejudicado. Não conhecimento.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal realizada na Plataforma Virtual - PJe, ocorrida nos dias 16 a 18 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto e 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor do paciente EGBERTO ALVES DE SOUSA, preso em razão da condenação à pena privativa de liberdade em 07 anos de reclusão em regime inicial semiaberto por incurso no delito previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB (ação penal nº 0001967-61.2009.814.0140) desde 10/10/2019, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém, que não teria dado início à devida formação dos autos do processo de execução penal.

A impetrante alega, em suma, que teria observado, em atendimento jurídico presencial na Colônia Agrícola de Santa Izabel – CPASI, que o paciente estaria preso desde 10/10/2019, tendo cumprido 02 anos, 05 meses e 05 dias de sua pena fixada em 07 anos de reclusão, já tendo alcançado o direito a progressão ao regime aberto no dia 09/12/2020 e direito a livramento condicional no dia 09/02/2022, no entanto, até o momento não havia sido dado início ao processo de execução penal.

Aduz, assim, que resta evidente o
fumus boni iuris
pela ausência de instauração dos autos da execução penal, o
periculum in mora
diante de o paciente se encontrar em regime inadequado pela inexistência de formação de processo de execução da pena.

Destarte, requer, a concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, reconhecendo-se a ilegalidade praticada. Ou, subsidiariamente, que seja determinado à autoridade coatora que regularize imediatamente os autos da execução penal, colocando o apenado em regime adequado. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, mantendo-se o paciente em liberdade.

Recebidos os autos, entendeu este relator pelo indeferimento da liminar, na medida em que não havia nos autos documento oficial que certificasse a ausência de formação do processo de execução da pena

(Num. 8618004 – Pág. 1/2).

Em sede de
informações,
o juízo dito coator informou que oficiou à 8ª Vara Criminal de Teresina/PI solicitando a remessa da guia de recolhimento do apenado para que se instaurasse o processo de execução

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta Superior Instância, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, aduzindo que a situação em questão não foi enfrentada previamente pelo juízo de primeiro grau, estando, assim, comprometida a sua análise sob risco de indevida supressão de instância.

É o que bastava relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, entendo que a análise do presente
habeas corpus
não ultrapassa o exame de sua admissibilidade.

Consta nos autos que, em
14/06/2019
, o paciente foi condenado pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Teresina/PI
, em sentença proferida nos autos do processo criminal nº 0001967-61.2009.818.0140, a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, por incurso na prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB, momento em que fora determinada a expedição do
mandado de prisão preventiva
em face do réu (Num. 8593080 – Pág. 1/5).

Em que pese o processo criminal ter tramitado na comarca de Teresina/PI, o cumprimento do mandado de prisão preventiva proveniente daquela sentença foi cumprido no dia
09/10/2019
nesta comarca, conforme boletim de ocorrência policial juntado aos autos pela autoridade inquinada coatora em sede de informações (Num. 9047492 – Pág. 1).

O
Habeas Corpus
foi impetrado diante da ausência de instauração da execução Penal perante o juízo da VEP/RMB, o que estaria impossibilitando a progressão do seu regime de pena.

Pois bem.

Ao prestar informações, o magistrado da Vara de Execuções Penais de Belém, aduziu que teve conhecimento da prisão do paciente apenas em 10/02/2022 via
e-mail
encaminhado pela CPASI/SEAP (Num. 9047495 – Pág. 1), tendo oficiado, em
23/03/2022
, à 8ª Vara Criminal de Teresina/PI solicitando a remessa da guia de recolhimento do apenado para que se instaurasse o processo de execução (Num. 9047494 – Pág. 1).

Considerando que à época das informações prestadas pelo juízo dito coator ainda não havia resposta do ofício encaminhado à 8ª Vara Criminal de Teresina/PI, e, tendo em vista as particularidades do caso concreto, procedeu-se a consulta do nome do paciente no sistema SEEU momento em que foi constatado que em 14/12/2020 havia sido instaurado o processo de execução nº
0700760-97.2020.814.0140
̧ referente a ação penal ação penal nº 0001967-61.2009.814.0140, o qual tramitava na Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Teresina/PI.

Verificou-se que o processo de execução nº
0700760-97.2020.814.0140
foi redistribuído em 29/04/2022 (mov.69.1 do SEEU) à Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, e recebido em 25/05/2022, tendo sido juntada, no dia
13/07/2022
, Certidão de Recebimento de Processo de Execução Penal (mov.72.1 do SEEU), estando os autos, atualmente, conclusos para decisão (mov.73 do SEEU).

Assim, entende-se que o recebimento do processo de execução do paciente pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém esvazia o mérito do presente
writ
, na medida em que não mais subsiste a alegada ausência da formação da execução e, assim, o suposto constrangimento ilegal, uma vez que o PEP já se encontra em trâmite na vara de execuções da comarca de Belém.

Nesse sentido,
não conheço do presente
writ
pela perda superveniente do seu objeto.

É de se destacar, por fim, que as matérias relativas à progressão de regime do paciente devem ser submetidas à análise daquele juízo, sob pena de incabível supressão de instância por este relator.

É como voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/08/2022